Tribunal: TJBA
Processo: 8058971-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058971-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAEL DANTAS RIBEIRO

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

AGRAVADO: PAULO RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
PAULO MIRANDA FONTES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ESBULHO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse. O Agravante alegou que o Agravado, na condição de arrendatário, passou a exercer a posse sobre os equipamentos da academia sem contraprestação.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para concessão da tutela de urgência possessória, especialmente quanto à demonstração do esbulho possessório e da data do fato.

III. Razões de decidir
A controvérsia gira em torno da cota-parte de 50% da academia e seus equipamentos. O Agravante não comprovou adequadamente o esbulho, limitando-se a alegar inadimplemento contratual por parte do Agravado.
A ausência de prova suficiente quanto à posse, ao esbulho e à sua data impede a concessão da tutela provisória, nos termos do art. 561 do CPC.
O indeferimento da tutela de urgência está alinhado com a jurisprudência, que exige cautela para alterações no estado possessório em fase inicial do processo, à luz do poder geral de cautela do magistrado.

IV. Dispositivo
Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8058971-50.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Registro Público e Acidentes de Trabalho da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, tendo, como Agravante,
RAFAEL DANTAS RIBEIRO
e, como Agravado,
PAULO RICARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA